Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre o segundo imóvel dos executados, no âmbito de execução de título extrajudicial que tramita há quase vinte anos. Os agravantes alegam excesso de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da penhora sobre o segundo imóvel configura excesso de execução, diante da prévia constrição de outro bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de penhora não se sustenta sem a prévia alienação do primeiro imóvel penhorado, tampouco sem comprovação de que seu valor será suficiente para satisfazer integralmente o crédito exequendo, considerando que sobre ele existe penhora anterior.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da menor onerosidade da execução deve ser ponderado com o princípio da efetividade, de modo a garantir a satisfação do crédito do exequente.
5. A conduta protelatória dos executados, que não apresentaram proposta viável de pagamento ao longo de duas décadas de tramitação, justifica a adoção de medidas mais eficazes à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração de excesso de penhora exige a demonstração de que os bens previamente constritos são suficientes, líquidos e livres de restrições capazes de garantir o crédito exequendo.
2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução, priorizando-se o interesse do credor.
3. A manutenção de penhora sobre mais de um imóvel não caracteriza excesso de execução quando não há avaliação recente ou alienação realizada que comprove a suficiência de apenas um bem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 789, 835, 870 a 875.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.05.2023, DJe 15.06.2023. TJDFT, Acórdão 1342296, 0707245-20.2021.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.05.2021, DJe 08.06.2021. TJDFT, Acórdão 1076045, 0714361-19.2017.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.02.2018, DJe 27.02.2018.